Tribunal: TJES
Processo: 0014445-36.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014445-36.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: GUSTAVO SANTOS ZANGEROLAME

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014445-36.2007.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: GUSTAVO SANTOS ZANGEROLAME

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MARCOS TEMPORAIS. ART. 40 DA LEF E TEMA 980/STJ. TENTATIVA DE PENHORA SOBRE BEM IMPENHORÁVEL. ATO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE "EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL". INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O apelante alega que o bloqueio de valores, ainda que posteriormente liberados, interrompeu o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão cinge-se a definir se a penhora de valores reconhecidos como impenhoráveis constitui "efetiva constrição patrimonial" para fins de interromper a prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 980/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contagem do prazo prescricional intercorrente se inicia após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, que, por sua vez, começa a fluir da data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. No caso, a ciência da ausência de bens ocorreu em 31/08/2011, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se consumou em 31/08/2017.

6. A constrição de bens absolutamente impenhoráveis não se qualifica como "efetiva constrição patrimonial", sendo um ato juridicamente ineficaz para interromper o prazo prescricional, pois não representa avanço real na satisfação do crédito. A inércia do exequente em encontrar patrimônio penhorável no prazo legal restou configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de bens ou valores legalmente impenhoráveis não constitui ‘efetiva constrição patrimonial’ e, portanto, não é causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, somados o prazo de suspensão de 1 (um) ano e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não sobrevém causa interruptiva válida.”

______

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 980).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014445-36.2007.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: GUSTAVO SANTOS ZANGEROLAME

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
MUNCÍPIO DE SERRA
apela da sentença de Id. 16049010, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Serra, em Ação de Execução Fiscal proposta contra
GUSTAVO SANTOS ZANGEROLAME
, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais (Id. 16049011), o Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não transcorreu o prazo legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que foram identificados e bloqueados valores pertencentes ao executado, o que configuraria causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne do recurso consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, declarada pelo juízo de origem.

Registra-se, desde logo, que a sentença recorrida merece ser mantida.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente foi detalhadamente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 980), sob o rito dos recursos repetitivos. A contagem do prazo se dá da seguinte forma:

1. Suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No caso concreto, os marcos temporais para a configuração da prescrição são claros e foram corretamente identificados na sentença:

-Marco inicial:
Em
31/08/2011
, o Município de Serra teve ciência da não localização de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano.

-Início do prazo prescricional:
Decorrido o ano de suspensão, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos começou a fluir automaticamente em
31/08/2012
.

-Termo final do prazo prescricional:
O prazo quinquenal se consumou em
31/08/2017
.

O apelante argumenta que o bloqueio de valores ocorrido no curso do processo teria o condão de interromper a prescrição. Contudo, tal argumento não prospera. A própria sentença esclarece que os valores bloqueados foram posteriormente liberados por se tratar de verba impenhorável.

A tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS exige, para a interrupção da prescrição, a "
efetiva constrição patrimonial
". A constrição de bem absolutamente impenhorável é um ato natimorto, juridicamente ineficaz para satisfazer o crédito. Logo, não pode ser considerada uma "efetiva constrição patrimonial" apta a interromper o fluxo prescricional. Admitir o contrário seria premiar a diligência inútil, que em nada contribui para a satisfação do débito e o andamento efetivo do processo.

A inércia do exequente em localizar patrimônio
válido
do devedor dentro do prazo legal é o fato gerador da prescrição intercorrente. Tendo transcorrido mais de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição) entre a ciência da inexistência de bens (31/08/2011) e a prolação da sentença, sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida, a decretação da prescrição era medida que se impunha.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.